Tribunal: TJMT
Processo: 1004467-61.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004467-61.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), WISLLEN DA COSTA KOBI DA SILVA - CPF: 059.029.981-66 (APELANTE), ALINE MARIOTTO - CPF: 832.275.551-15 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE FELIX MARTINS - CPF: 924.930.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 030.277.361-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EWANILSON GODOY DOS ANJOS - CPF: 009.157.491-90 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DE ADVOGADO NO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO EM ACOLHER OU NÃO PEDIDOS EXTEMPORÂNEOS FORMULADOS PELAS PARTES – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESPROVIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –
SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – ENUNCIADO N. 11 DO TJMT – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

D
escabe cogitar em nulidade pela realização do interrogatório extrajudicial do apelante sem a presença de advogado, pois o inquérito policial é procedimento inquisitivo e não está sujeito ao contraditório. Portanto, a assistência por defensor não é obrigatória durante a fase inquisitiva.

Não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha não arrolada em tempo oportuno, pois, além de incidir a preclusão, cabe ao magistrado acolher ou não os pedidos formulados pelas partes, tendo negado, motivadamente, o pleito defensivo por considerar irrelevante e prescindível a oitiva da testemunha no caso.

Deve ser mantida a condenação quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, que ficou demonstrado amplamente nos autos, inclusive pela confissão extrajudicial do acusado, a qual foi corroborada por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (Enunciado n. 11 do TJMT).

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Wisllen da Costa Kobi da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da ação penal n. 1004467-61.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas, na forma do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e de posse irregular de arma de fogo, art. 12 da Lei 10.826/03, às penas de 5 anos de reclusão e de 1 ano de detenção, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 510 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, seja pela realização do interrogatório do réu em sede inquisitiva sem ser acompanhado da defesa técnica, seja pelo indeferimento da oitiva de testemunha. No mérito, pleiteia a absolvição, consubstanciada na insuficiência probatória, ou a isenção das custas processuais (Id. 153595900).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 149536368).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 155556177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Wisllen da Costa Kobi da Silva
,
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da
Lei 11.343/06 e
art. 12 da Lei 10.826/03.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 24 de fevereiro de 2021, por volta das 14h45min, Rua Bom Jesus, n. 48, no Bairro Dom Aquino, nesta cidade, o denunciado Wisllen da Costa Kobi da Silva, trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 05 (cinco) porções de maconha (skank), com massa total de 315 g (trezentos e quinze gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021. 73398-01).

Na mesma data e local, o denunciado Wisllen da Costa Kobi da Silva possuía e mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo, tipo revolver calibre 32, sem numeração, e 06 (seis) munições intactas calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na referida data, policiais militares receberam informações, da Agência Local de Inteligência do 1o BPM, de que um indivíduo fazendo uso de monitoramento eletrônico, estava comercializando entorpecentes em frente a sua residência na Rua Bom Jesus, no bairro Dom Aquino. Diante das informações, a equipe policial se deslocou até o local e avistou o denunciado em frente a sua residência.

Na sequência, os agentes realizaram a abordagem do denunciado, e na busca pessoal, o Tenente Albuquerque, localizou 01 (uma) porção de maconha (skank) e a quantia de R$5,00 (cinco reais).

Em seguida, os policiais indagaram o denunciado sobre a substância entorpecente e o mesmo relatou possuir mais porções em sua residência. Ao adentrar no imóvel com os milicianos, o denunciado retirou do interior do forno do fogão, um pacote contendo 03 (três) porcões de maconha (skank), 01 (uma) arma de fogo, tipo revolver calibre 32, sem numeração, e 06 (seis) munições intactas calibre 32 e 01 (uma) balança de precisão. Dentro da geladeira foram encontrados 02 (dois) aparelhos bloqueadores eletrônicos de sinal de rastreador (jammer), 02 (dois) carregadores dos bloqueadores, 02 (dois) carregadores veiculares dos bloqueadores, 02 (dois) pacotes contendo 12 (doze) antenas cada um, e rolo de papel filme PVC. (Termo de apreensão de fls. 18). (...)”
– Id. 153594579.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03), impondo-lhes as penas de 5 anos de reclusão e de 1 ano de detenção, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 510 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id.
153595887
).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual alega preliminarmente a
nulidade do feito por cerceamento de defesa
, seja pela realização do interrogatório extrajudicial do réu sem ser assistido por defensor, seja pelo indeferimento da oitiva da testemunha Adrielle Cristina de Souza Costa.

Todavia, com a detida análise dos autos, entendo que a preliminar arguida não comporta provimento.

Sobre o
interrogatório do acusado
efetuado na Delegacia sem o acompanhamento de defesa técnica, observo das razões recursais que a tese foi arguida genericamente, argumentando apenas que
“o réu teve sua defesa prejudicada desde a fase inquisitória, tendo seu direito de estar assistido por defensor desde o primeiro ato até o presente momento por sua defesa”
– Id. 153595900, pp. 6-7.

Não obstante, descabe cogitar em nulidade pela realização do interrogatório extrajudicial do apelante sem a presença de advogado, pois o inquérito policial é procedimento inquisitivo e não está sujeito ao contraditório. Sendo assim, a assistência por defensor não é obrigatória durante a fase inquisitiva.

Nesse sentido trago a orientação pacífica da Corte Superior:
“Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial”
(STJ, RHC 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 1o.10.2019).

Impende consignar que o recorrente foi cientificado de seus direitos, incluindo o de permanecer em silêncio e ser assistido por advogado; constata-se do termo de seu interrogatório que
“não tem condições de constituir um advogado”
(Id. 153594559, p. 2), motivo pelo qual passou a ser assistido pela Defensoria Pública.

Segue a apreciação da tese de nulidade do feito pelo
indeferimento da oitiva de testemunha
arrolada à destempo.

É cediço que o rol de testemunhas deve ser apresentado junto com a resposta à acusação, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal:

“Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário”.

Além disso, consta do regramento específico previsto na Lei de Drogas, em seu § 1o do artigo 55 que:

“§ 1o Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas”.

Dessume-se dos autos que a defesa do recorrente, ao apresentar a resposta à acusação, arrolou as mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público (Id. 153594598, p. 2), e, posteriormente, ao constituir advogado particular, este peticionou nos autos, quatro dias antes da audiência designada, arrolando a testemunha Adrielle Cristina (Id. 153595969).

Na
audiência de instrução e julgamento, realizada em 19.7.2022, foi efetuado o interrogatório do réu e a oitiva das duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. Nessa ocasião, o juiz de primeiro grau indeferiu o pleito defensivo de oitiva da testemunha arrolada
a posteriori
, sob o seguinte argumento:
“foi arrolada extemporaneamente, depois de apresentada a defesa prévia (Id. 89940477), aliada a circunstância que se trata de parente do réu e seu depoimento não terá valor probante, tampouco informação de que trará melhor esclarecimento aos fatos”
– Id. 153595876, p. 2; inexistindo outras provas a serem produzidas, encerrou a instrução processual.

Oportuno trazer algumas ponderações efetuadas pelo magistrado singular na sentença, ao afastar a preliminar arguida, que ora se examina. De que
“a própria lei processual penal, em seu artigo 400, §1o, faculta ao julgador indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que de forma fundamentada
”; bem como
“da notificação do acusado até a indicação da citada testemunha exclusiva transcorreu mais de 01 (um) ano”
; e o pleito foi indeferido
“
fundamentado na ocorrência da preclusão e, ainda, porque citada testemunha, trata-se, na verdade, de informante, porquanto esposa do réu, tal como apurado no próprio ato instrutório”
– Id. 153595887, p. 5.

Com efeito, observa-se que a defesa não só teve oportunidade de arrolar as testemunhas que pretendia, nos termos da disposição legal supracitada, sob pena de preclusão, como o novo causídico também teve tempo hábil para indicar a testemunha em questão, fazendo-o apenas quatro dias antes da audiência designada, ficando à critério do magistrado de origem o acolhimento do pedido.

Saliente-se que o pedido de oitiva de testemunha formulado posteriormente pode ser admitido pela autoridade judiciária como testemunha do Juízo, consoante art. 209 do CPP. Além do mais, conforme exposto pelo Juízo
a quo
, cabe ao julgador definir se acolhe ou não os pedidos das partes, nos moldes do que dispõe o § 1o do art. 400 do CPP.

Desse modo, cabe ao magistrado avaliar, no caso concreto, a importância da testemunha arrolada extemporaneamente, tendo em vista ser ele o destinatário da prova.

Sobre o tema em debate, convém trazer os precedentes relevantes do Superior Tribunal de Justiça apontados na sentença:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. ENTREVISTA COM O RÉU POR TEMPO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INQUIRIÇÃO DE INFORMANTE. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...)
Não se acolhe a tese de deficiência da defesa técnica exercida inicialmente pela Defensoria Pública somente porque não arroladas as testemunhas e apresentadas as teses, que, no entender do advogado constituído posteriormente, seriam necessárias (Súmula 523/STF).
4. Se entende a defesa que não teve o tempo necessário de entrevista reservada com o réu, deve alegar a questão na primeira oportunidade, ou seja, antes ou durante a audiência, fazendo constar em ata, caracterizando preclusão a arguição apenas em alegações finais. 5.
Sem embargo ao direito de produção de provas, é facultado ao magistrado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Constatado pelo juízo processante que a inquirição da companheira do acusado, na condição de informante, era prescindível, a alteração dessa máxima exige profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita. Precedentes.
6. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ,
HC
n. 673.293/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.9.2021, DJe de 4.10.2021).

“(...) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PROVA TESTEMUNHAL APRESENTADA FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que ‘O direito à prova não é absoluto, limitando-se por regras de natureza endoprocessual e extraprocessual. Assim é que, na proposição de prova oral, prevê o Código de Processo Penal que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual’
(HC 202.928/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 8/9/2014). 5.
Havendo a preclusão temporal, a indicação de testemunhas do juízo, prevista no art. 209 do Código de Processo Penal, não constitui direito subjetivo da parte, mas sim uma faculdade do magistrado, na qual determinará, se entender necessário à busca da verdade real, a oitiva de testemunhas distintas daquelas arroladas inicialmente.
6. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC n. 549.157/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27.10.2020, REPDJe de 12.11.2020, DJe de 3.11.2020).

Destaco que não basta a alegação genérica do atual defensor do acusado sobre a falta/deficiência da defesa, pois é necessário demonstrar concretamente eventual negligência ou inércia da defesa técnica anterior.

Destarte, foi sedimentado pela Suprema Corte que, no processo penal, a falta de defesa resulta em nulidade absoluta e a sua deficiência gera nulidade relativa, logo, neste caso, só haverá nulidade se houver prova do prejuízo ocasionado ao réu (STF, Súmula n. 523).

Verifica-se que o apelante foi assistido regularmente pela douta Defensoria Pública, inexistindo qualquer indicativo nos autos que demonstre a deficiência de defesa, ou seja, que tenha agido de forma desidiosa, equivocada ou omissa. Sendo assim
“não se mostra possível declarar a nulidade do processo em virtude da atual Defesa do Apenado discordar da estratégia defensiva adotada pelo causídico que defendia o réu”
(STJ,
HC
264.981/SP).

Conquanto a defesa argumente em suas razões recursais que a aludida testemunha não seria ouvida como informante, pois era vizinha do réu e não sua esposa, não observo a alegada imprescindibilidade da sua oitiva para a busca da verdade real, isso porque a defesa sustenta que ela visualizou a ação policial da janela de sua casa, localizada em frente à residência do acusado,
“podendo assim servir para comprovar que não haviam drogas no local”
(Id. 153595900, p. 8), porém, como a pretensa testemunha pode afirmar que não foi localizado entorpecente na residência do acusado se não se encontrava no interior do local durante as buscas, além do mais, não há razão para desconstituir a atuação da Polícia, que realizou a busca domiciliar legalmente – após o consentimento do réu para ingressar o local –, localizando drogas, outros apetrechos e objetos ilícitos.

Portanto, além da discricionariedade regrada do magistrado em acolher ou não o pleito formulado fora do prazo legalmente previsto, não se constata prejuízo ao réu pela ausência da oitiva da testemunha em questão.

Importante destacar que não há falar em nulidade por cerceamento de defesa quando não demonstrado o efetivo prejuízo, nos termos do que preceitua o artigo 593 do Código de Processo Penal:
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não restar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Dessa forma, em matéria de nulidade prevalece o consagrado princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo à parte, o que não se verifica no caso dos autos.

Nesse contexto, observo que o direito de ampla defesa do réu foi atendido, haja vista que foi assistido pela Defensoria Pública inicialmente, e oportunamente foram arroladas as testemunhas, bem como a defesa teve a oportunidade de inquiri-las em audiência.

Assim, não vejo qualquer irregularidade passível de nulidade, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida.

Em passo seguinte, a defesa postula a
absolvição

do delito de tráfico de drogas

ante a insuficiência probatória
, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Sustenta que não ficou comprovada a traficância, haja vista que o réu negou a prática delitiva, aduzindo que as drogas apreendidas não estavam em sua residência e assumiu apenas a propriedade da arma de fogo e munições.

Todavia, verifico que a pretensão absolutória não merece acolhimento
.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada mediante o auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais de constatação da droga, preliminar e definitivo, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

No tocante à autoria delitiva, observo que ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos, apesar da negativa do acusado perante a autoridade judicial e das alegações defensivas.

Conforme acima exposto, a Polícia recebeu informações de que um indivíduo utilizando tornozeleira eletrônica estaria comercializando entorpecente em frente a determinada residência. Efetuadas diligências, a guarnição encontrou o acusado em frente à sua casa, o que deu ensejo à sua abordagem pessoal.

Consta que foi localizada uma porção de entorpecente em sua posse e certa quantia em dinheiro (R$ 5,00 – cinco reais); ao ser questionado, o réu assumiu que havia mais drogas em sua residência e autorizou a entrada dos policiais.

Em buscas no interior da residência, os policiais encontraram mais três porções de substâncias entorpecente (total das porções apreendidas 315g de maconha – skank), uma balança de precisão, um rolo de papel filme, dois bloqueadores eletrônicos de sinal de rastreador, com os respectivos carregadores, uma arma de fogo tipo revólver, calibre 32 e seis munições do mesmo calibre.

Nesse sentido foram as declarações das testemunhas Paulo Henrique Felix Martins e Ewanilson Godoy dos Anjos, policiais que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante delito do recorrente.

Pelo que se extrai dos autos, o réu confessou a prática criminosa em sede inquisitiva, tendo alegado perante a autoridade policial que estaria guardando as substâncias entorpecentes e demais objetos para terceiro, mas não quis apontar o nome do indivíduo, e afirmou que a arma de fogo e as munições lhes pertenciam, veja-se:

“(...) a respeito da acusação de tráfico, o INTERROGADO afirma que os entorpecentes, a balança de precisão, o bloqueador de sinal de rastreador, as antenas e os carregadores apreendidos não lhes pertencem; QUE o INTERROGADO apenas estava guardando estes entorpecentes e aparelhos a pedido de uma pessoa, mas se reserva o direito de não informar o nome desta pessoa; QUE a respeito do revólver calibre 32 e das 06 (seis) munições intactas encontradas em sua residência, o INTERROGADO informa que este revólver e munições são de sua propriedade, mas que não tem o registro do mesmo e não tem documento de permissão para possuir armamento”
– Id. 153594559, pp. 2-3.

Ocorre que, em Juízo, o acusado alterou substancialmente sua versão dos fatos, negando até mesmo que o entorpecente foi apreendido em sua residência, aduzindo que desconhece a droga e demais objetos apreendidos, alegando que apenas a arma e as munições estavam em sua residência e lhe pertenciam. Veja-se:

“(...)
como é que foi essa abordagem?

Você estava em casa quando a polícia chegou?
Eu tava em casa, eu tava saindo de casa, eu não me recordo muito bem, já faz muito tempo, eu não sei se eu ia buscar minha esposa, eu não sei o que eu ia fazer, eu sei que eu ia sair, eu fui abordado e eles já chegaram acusando que eu tinha as coisas dentro da minha casa. Aí eu falei: - ‘então, pode entrar para dentro!’ E
eles acharam a arma e a munição que era meu, o restante eu fui ver quando já estava lá no CISC;
(...)
você confessou para o delegado e agora está negando aqui? Você confessou que estava guardando a droga. Então é mentira? Só achou a arma e a munição?

É, a arma e a munição é minha.

Perguntas da Acusação: quando o senhor foi ouvido na delegacia, consta que o senhor afirmou aqui que estava apenas guardando o entorpecente e esses aparelhos a pedido de uma pessoa, mas o senhor se reservou no direito de não informar o nome dessa pessoa. O senhor realmente estava guardando isso?

Eu não tenho conhecimento dessa droga, nem do bloqueador;

Ah! Nem do bloqueador, das antenas e dos carregadores que foram apreendidos. O senhor não tem ciência de nada disso?
Não;
o senhor sabe que no caso de o senhor estar realmente com essa droga e o senhor confessar, o senhor pode ter uma redução de pena? O senhor tem conhecimento disso?
Sim;
e mesmo assim o senhor nega que tinha conhecimento dessa droga?

Não tem como eu assumir algo que não estava comigo;

e por que na delegacia o senhor falou que estava guardando a droga?

É complicado
;

Perguntas da Defesa: na abordagem, realmente, não tinha essa droga na sua residência?
Não;
a arma era sua?
A arma era minha, a arma e as munições;
na delegacia você sofreu algum tipo de pressão para assinar o documento? Deixaram você ler?
Não, eu fui ler quando chegou a citação né. Eu falei que a arma e as munição era minha. Aí ele falou que a droga também era minha, me filmaram. Aí falou que era pra mim assinar né, não tem como falar nada;
você estava acompanhado por alguém no momento em que você foi ouvido?
Não;
no dia, não tinha nenhum advogado te acompanhando?
Não;
você imagina porque colocaram isso aí pra você?
Eu mesmo não sou usuário, não uso, não fumo, mas já estava de tornozeleira por outros erros meu do passado;
você estava de tornozeleira?
Isso (...)”
– trechos extraídos da sentença (Id. 153595887, p. 11, grifei) – mídia audiovisual, Id. 153595873.

Impende consignar que a nova versão dos fatos apresentada pelo apelante não encontra amparo em qualquer elemento de prova dos autos, ficando sua negativa de autoria isolada, e vai de encontro com os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram as diligências que culminaram na apreensão do entorpecente, bloqueadores de sinal, balança de precisão.

Os policiais militares em questão prestaram declarações minuciosas em sede inquisitiva. Oportuno trazer o depoimento do policial militar Paulo Henrique perante a autoridade policial,
in verbis
:

“Que está de plantão nesta data sendo o comandante da guarnição Beira Rio 02; Que por volta das 14:45 o depoente recebeu a informação da agência local de inteligência da PM que um indivíduo já monitorado cujas informações apontavam que estava traficando droga estaria na frente da residência dele, possivelmente de posse de droga para venda; Que o depoente decidiu ir ao local indicado, Rua Bom Jesus, no 48, primeira casa, Bairro Dom Aquino; Que ao chegarem ao local a guarnição viu o suspeito parado dentro de um veículo Fiat Uno; Que assim que pararam a equipe da inteligência se apresentou e todos fizeram a abordagem no suspeito; Que durante a revista pessoal o Ten. Albuquerque, da inteligência, localizou uma porção de maconha com o conduzido, WISLLEN DA COSTA KOBI DA SILVA, bem como cinco reais; Que o tenente entrevistou o conduzido e durante a revista o mesmo afirmou que teria mais droga em sua casa, localizada no local; Que o conduzido decidiu colaborar e franqueou a entrada dos policiais a casa dele e pedindo somente que não houvesse constrangimento junto a seus familiares; Que ao entrarem na casa o próprio conduzido entrou e pegou a droga que estava dentro do forno de um fogão na cozinha e colocou sobre a mesa, sendo conferido pelo tenente Albuquerque; Que no mesmo pacote em que estava a droga, havia uma arma de fogo calibre .32 com seis munições do fora e uma balança de precisão; Que o tenente Albuquerque indagou ao conduzido se havia mais alguma coisa ilícita, tendo o conduzido dito que sim, apontando para um algo tipo a um armário na cozinha o qual havia dois bloqueadores de sinal de rastreamento de veículo com os devidos complementos; Que durante a entrevista o conduzido assumiu ser dono da arma e disse que apenas guardava a droga e os demais objetos a um terceiro, todavia, não quis revelar para quem; Que ele disse ainda, sem ser perguntando, que não vende droga em sua região, apenas em outras áreas, isso para não ser descoberto (...)”
– Id. 153594555.

Apesar de a referida testemunha não ter se recordado dos fatos delitivos em apreço ao prestar depoimento em Juízo, em decorrência de problemas de saúde, verifica-se que o policial militar Ewanilson não só ratificou suas declarações, como prestou depoimento detalhado em Juízo, oportunidade em que deixou claro que, no momento do flagrante delito, o réu colaborou com a ação policial, anuindo com a entrada da guarnição na residência, bem como confessou prontamente a prática criminosa, veja-se:

“(...)
o senhor se recorda dessa ocorrência?
Sim, senhor, me recordo;
O serviço de inteligência que passou informes para vocês? Como é que foi isso?
Sim, a gente estava em rondas, eu e o graduado Sargento Edson,
a gente foi informado via CIOSP que a ali estava com essa informação aí de que nesse endereço, esse indivíduo estava fazendo prática da venda de entorpecente.
A gente se deslocou para o local e a ALI já encostava também juntamente com a gente na frente da residência e
ele estava na frente da residência e aí foi encontrado essas porções com ele. Em conversa com ele, ele já falou que tinha mais na residência, convidou a gente a entrar, foi tranquilo, não negou em momento algum, primeiro mostrou onde estava e depois foi pegando e entregando para a gente, falou onde estava a arma. Ele não reagiu e até espantou a reação dele, que foi se entregando, falando;

então, realmente, foi encontrado esse entorpecente na casa dele?
Sim, senhor. Sim, senhor;
eu estou perguntando porque ele nega. Ele fala que só foram encontrados o revólver e a munição.
Não, senhor.
Foi encontrada a droga, foi encontrado dois aparelhos (...) dois ‘chupa-cabras’ né que bloqueia os sinais rastreadores de veículos, na residência dele também, a arma, a droga tudo na residência dele
;
balança de precisão e plástico filme, o senhor lembra se foi encontrado?
A balança, certeza que sim, agora o plástico eu não estou me recordando
.

Perguntas da Defesa: você se recorda como era a casa dele?
Na residência dele tem várias casas no mesmo quintal. Acho que do lado esquerdo é uma tia dele, a avó mora nos fundos, até ela veio quando ficou sabendo da situação, já no final, ela veio acompanhar o que tava acontecendo lá, mas são várias pessoas que moram no quintal;
o senhor teve vista dos autos agora, recentemente, para se recordar de todos os fatos.
Doutor, são muitas ocorrências que a gente pega no dia a dia, recordar com clareza cada detalhe eu vou estar faltando com a verdade;
então, o senhor se recorda porque releu as peças?

Não, não, eu conversei bastante com ele na viatura, ele é uma pessoa bastante tranquila. Ele falou tudo para a gente tranquilamente, a gente não ficou insistindo para ele falar.

Ele mesmo foi falando que estava preso, que saiu, que tinha de levantar um dinheiro e o meio que ele encontrou foi vender drogas. A arma era para segurança dele. Os aparelhos, os rastreadores eram de uns amigos deles que tinha deixado lá e iam voltar para buscar;

hoje ele afirma que não tinha droga na casa dele (...)
A gente até admirou o tanto que ele falou.
Ele falou que sabia que tava errado e que tava tentando parar, mas que ele tinha acabado de sair da cadeia e o pessoal não dá emprego para presidiário e o único meio que ele encontrou para se alimentar foi fazendo isso. Ele, de livre e espontânea vontade, entregou tudo
(...)”
– trechos extraídos da sentença (Id. 153595887, p. 12, destaquei) – mídia audiovisual, Id. 153595875.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Oportuno trazer as seguintes ponderações bem delineadas pelo juiz singular:

“A propósito e à vista das alegações defensivas, ressalta-se que pequenas divergências nos depoimentos dos agentes de polícia são perfeitamente justificáveis, especialmente, diante do número de ocorrências semelhantes, aliado ao efeito nocivo do tempo na memória, situações que, inclusive, foram citadas pelo PM EWANILSON GODOY DOS ANJOS em seu depoimento judicial.

Ademais, as divergências apontadas pela defesa, em especial sobre a circunstância da avó do réu ter comparecido durante a abordagem, mesmo sendo falecida, não se prestam, por si sós, para retirar a validade dos depoimentos dos militares, quando demonstrada de forma clara e segura o vínculo do acusado com o entorpecente, tal como ocorre no caso sob análise. (...)”
– Id. 153595887, pp. 14-15.

Com efeito, pequenas divergências nos relatos dos policiais sobre o momento do flagrante não tem o condão de desqualificar seu depoimento, especialmente ao considerar que a narrativa sobre as circunstâncias relevantes atreladas à traficância foi apresentada de forma uníssona e coesa com o exposto anteriormente.

Nesse contexto, ao contrário da alegação defensiva, verifica-se que há prova judicializada, idônea e apta a corroborar as provas produzidas em sede inquisitiva, incluindo a confissão extrajudicial do acusado.

Nesse ponto, destaco que é plenamente válida a utilização da confissão extrajudicial a fim de embasar o decreto condenatório, ainda que retratado em Juízo, como ocorreu no presente caso, para tanto é necessário que ela seja corroborada por outros meios de prova judicializados, a fim de respeitar o contraditório e a ampla defesa, nos termos que preceitua a Magna Carta e o Código Processual Penal.

A respeito disso, trago entendimento da Corte Superior:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, desde que corroborada por outros depoimentos colhidos na fase instrutória, sendo exatamente esse o caso dos autos. 3. Hipótese em que a condenação do recorrente não foi pautada unicamente na sua confissão extrajudicial (retratada em juízo), uma vez que tal prova não ficou isolada nos autos, estando suficientemente comprovada sua responsabilidade penal. (...)”
(AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 22.10.2013, DJe 28.10.2013).

“(...) III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...)”
(STJ,
HC
n. 471.082/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23.10.2018, DJe de 30.10.2018).

A matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Tribunal, conforme consta do
Enunciado n. 11
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

Desta feita, verifica-se que a prova testemunhal produzida em sede judicial, aliada à confissão extrajudicial do acusado, e às circunstâncias que circundam o caso, são suficientes para comprovar, de forma indene de dúvidas, a autoria do delito de tráfico de drogas, motivo pelo qual mantenho a condenação.

Por fim, deixo de acolher o pleito de
isenção do pagamento das custas processuais
.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, e eventual suspensão de exigibilidade pressupõe o reconhecimento de hipossuficiência pelo Juízo da Execução Penal, que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução.

Saliente-se que mesmo o réu hipossuficiente e ainda que seja beneficiário de assistência judiciária gratuita, deve ser condenado nas custas processuais, se procedente a ação penal (STJ, Resp 282202).

A respeito disso, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“(...) De acordo com a redação do art. 804, do Estatuto Processual, ao vencido cumpre a obrigação de recolher a custas processuais. Ainda que se trate de condenado beneficiário da assistência judiciária gratuita, a condenação nas custas é medida que se impõe, ficando, entretanto, sobrestado o pagamento enquanto persistir a situação de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, ao término do qual estará prescrita a obrigação. O reconhecimento da situação de pobreza, a ensejar o sobrestamento do pagamento, há de feito apenas na fase da execução, momento em que a real situação financeira do condenado pode ser aferida.”
(TJMT, Ap n. 131317/2008, Des. Carlos Roberto C. Pinheiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 3.6.2009).

Logo, não obstante a alegação de hipossuficiência econômica do apelante, o pedido da defesa deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, a quem compete a análise da matéria.

Ante todo o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023